Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-96.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou extinto o processo em razão da incompetência do Juízo, observando-se o litisconsórcio necessário.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer e danos morais. Narrou ter adquirido veículo em agosto de 2017, porém no dia 26/03/2018, por não ter condições de arcar com o financiamento, negociou o bem com o requerido, o qual se comprometeu a arcar com as parcelas do financiamento e, ao final, promover a transferência do automóvel para si. Informou que o requerido cumpriu com o prometido até 17/12/2020, ocasião em que deixou de pagar as parcelas do financiamento, restando 9 prestações em aberto. Noticiou que, em razão do inadimplemento do requerido, passou a receber cobranças da instituição financeira por meio de ligações telefônicas, bem como passou a receber notificações do Detran acerca da existência de multas. Pugnou pela condenação do requerido à quitação do contrato de alienação fiduciária e, após a quitação, a proceder à transferência da propriedade do veículo. Requereu a expedição de ofício ao Detran para que registre anotação de comunicado de venda do veículo.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões. Deferido o pleito de gratuidade judiciária, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID 57519900 e 57519901).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à legitimidade passiva do órgão de trânsito.

5. Em suas razões recursais, a requerente afirma ter ingressado com ação onde o Detran e o DF compunham o polo passivo da demanda, porém o Juízo Fazendário indeferiu a inicial em face da desnecessidade dos entes públicos figurarem como parte. Aduz que seguir a orientação do juízo singular atuante no presente feito não é razoável. Sustenta que a jurisprudência deste e. TJDFT é sólida no sentido de que nas ações que envolvam transferência de propriedade de veículo, poderá o juiz conferir resultado prático equivalente, não havendo necessidade de inclusão dos órgãos públicos na relação processual. Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença, a fim de que seja recebida a inicial e citado o recorrido, com a regular tramitação processual.

6. O contrato de compra e venda em questão possui limites subjetivos e gera obrigações apenas entre as partes contratantes. Assim, legítimo o adquirente do veículo para figurar no polo passivo da demanda.

7. A pretensão deduzida pela autora não se direciona ao Departamento de Trânsito, mas exclusivamente ao réu. A obrigação de fazer requerida consiste na determinação de que o réu proceda ao pagamento do contrato de financiamento do veículo, bem como promova a mudança da titularidade do bem. Inexiste qualquer pretensão de obrigação de fazer destinada ao Detran, salvo a anotação de comunicado de venda, não sendo a hipótese de litisconsórcio necessário.

8. Inaplicável a Teoria da Causa Madura neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para desconstituir a sentença, em razão da competência do juizado especial cível para o processamento e julgamento da demanda.

10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.